Tribunal: TJMT
Processo: 0006326-34.2019.8.11.0064
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006326-34.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsa identidade, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GEIMES EURIDES DOS SANTOS - CPF: 014.446.391-10 (APELANTE), HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS - CPF: 023.883.841-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELO DESPROVIMENTO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE – INGRESSO IRREGULAR NA RESIDÊNCIA – INOCORRÊNCIA – DELAÇÕES APÓCRIFAS ANTERIORES QUE ENSEJARAM INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE – DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – DESPROPORCIONALIDADE DA PENA DE MULTA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – AUMENTO DA AGRAVANTE EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6 DE FORMA DESPROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

A delação apócrifa, confirmada por investigações preliminares para a apuração das informações recebidas, legitima o ingresso de policiais na residência do suspeito, na ocorrência de flagrante delito.

Quando o acervo probatório permite a formação de um juízo seguro acerca da destinação mercantil da droga
apreendida, não há falar em absolvição.

São suficientes para embasar o decreto condenatório os depoimentos harmônicos dos policiais, aliados aos demais elementos probatórios, que não deixam dúvidas quanto à traficância.

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com o aumento estabelecido para a pena privativa de liberdade.

A quantidade de aumento de pena em decorrência das agravantes genéricas, salvo se existente fundamentação idônea e coesa para tanto, deve se pautar pelo patamar mínimo de 1/6 fixado para as majorantes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Geimes Eurides dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 0006326-34.2019.8.11.0064 (código
693852), que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 900 dias-multa, no valor mínimo unitário.

O
apelante pugna preliminarmente pelo reconhecimento do ingresso irregular dos policiais em sua residência, e, no mérito, por sua absolvição (Id. 58913985, pp. 63-77).

Em sede de contrarrazões o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pleiteia o desprovimento do recurso
(Id. 58913985, pp. 79-95)
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo, mantendo-se incólume a decisão hostilizada (Id 65681464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposta contra a sentença que
condenou
Geimes Eurides dos Santos
,

como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Ressai da peça acusatória (Id. 58913983, pp. 6-8):

“(...) Constam dos autos do incluso inquérito policial que na data de na data de 14/05/2019, por volta das 16h20min, na Rua Santa Laura, Quadra n° 47, n° 06, Bairro Cidade de Deus. nesta cidade, o denunciado GEIMES EURIDES DOS SANTOS, envolvendo a adolescente JOSIANE DA SILVA FERREIRA, foi preso em flagrante delito por ter em depósito, guardar e vender 01 (uma) porção, com massa total de 9,60 g (nove gramas e sessenta centigramas), e 05 (cinco) outras
porções, com massa líquida de 1,40 g (uma grama e quarenta centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratar, a primeira (01 porção), de MACONHA , e, a segunda (05 porções), de PASTA BASE DE COCAÍNA, drogas alucinógenas capazes de determinar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Preliminar de Constatação de tis. 22/23.

São dos autos que policiais civis, em investigação ao tráfico de drogas, inclusive por intermédio de monitoramento, identificou que o denunciado, membro da facção criminosa “Comando Vermelho”, estava comercializando entorpecentes tanto em sua residência, situada no endereço acima declinado, quanto pelas ruas do bairro Cidade de Deus e, para tanto, utilizando-se do seu aparelho celular para fazer a negociação criminosa.

Consta que na data e hora supracitados a Polícia Judiciária Civil recebeu delação que, naquele momento, “LEANDRO” ou “GUIRATINGA” estava embalando droga no interior de sua residência, razão pela qual para lá se deslocou e, chegando e feita a abordagem, flagraram-no na companhia de sua namorada Josiane da Silva Ferreira, que é adolescente (17 anos de idade).

Em busca domiciliar, localizaram no quarto as porções de pasta base de cocaína e maconha, e, na posse do denunciado, a quantia R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais) em dinheiro (Termo de Exibição e apreensão, fl. 09).

Colhe-se que, no momento da abordagem, o denunciado quebrou o seu aparelho celular, marca LG, Modelo K9, cor azul, em cumprimento à determinação geral da facção criminosa “Comando Vermelho”, visando, assim, dificultar ou impedir o acesso ao seu conteúdo.

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor.

Interrogado, confirma ser o proprietário dos entorpecentes apreendidos.

Por fim, destaca-se que Geimes é multireincidente, registrando nesta Comarca 03 (três) condenações, sendo 02 (duas) pelo crime de roubo duplamente majorado, inclusive, em uma delas, em concurso formal, e, a outra, por tráfico de drogas (Proc. n. 7047-93.2013.8! 1.0064, Código: 616350), além de responder a 01 (uma) ação penal pelo crime de falsa identidade (Proc. n. 107-78.2014.811.0064, Código:617078)” (...)
(Id. 58913983, pp. 7-8)
.

Após a regular instrução processual, sobreveio a sentença condenatória, e o apelante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, disposto no art. 33,
caput,
da Lei
n.

11.343/2006, com a imposição da sanção de 7 anos, a ser cumprida no regime inicial fechado, e o pagamento de 900 dias-multa, no valor mínimo unitário.

Irresignado, o recorrente aduz a ocorrência de nulidade por suposto ingresso irregular de policiais em sua residência, e, no mérito, pleiteia a sua absolvição (Ids. 58913985, pp. 64-77).

De proêmio, passo à análise
da preliminar aduzida.

Sabe-se que à míngua de determinação judicial, as únicas circunstâncias que podem

legitimar o ingresso dos policiais no domicílio do acusado são as hipóteses de desastre, prestação de socorro e flagrante delito, consoante o artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República.

O crime de tráfico de drogas, em algumas de suas modalidades, pode se consumar em caráter “permanente”, de modo a atrair a incidência do art. 303 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“
Art. 303. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante enquanto não cessar a permanência.
”

Em caso análogo ao dos autos, o Superior Tribunal de Justiça fixou o seguinte entendimento:

“(...)
1. Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, ocorra situação de flagrante delito. 2. A denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, inexistindo, nessas situações, justa causa para a medida.
(...)” (Recuso Especial n. 1.871.856/SE, Min. Relator Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23.6.2020, publicado em 30.6.2020).

A diferença do episódio analisado no acórdão paradigma e o dos presentes autos é que o apelante já estava sendo observado pelos policiais há algum tempo, em decorrência de investigação
para o combate ao tráfico de drogas no bairro Cidade de Deus II.

Assim, o ingresso na residência do apelante não se deu tão somente em razão da denúncia do usuário de que
Geimes

estaria embalando substâncias entorpecentes em sua residência, mas porque o local já estava sendo observado há dias e já havia indícios da prática do crime de tráfico de drogas pelo recorrente.

Portanto, o ingresso na casa do apelante não
se deu por denúncia apócrifa isolada, motivo por que não visualizo ofensa à inviolabilidade do domicílio.

Superada a tese preliminar, passo à análise do mérito.

Além de incontroversa a materialidade, a autoria, da mesma forma, revela-se evidente.

A materialidade encontra-se consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 58913983, p. 10); termo dos depoimentos dos policiais na seara inquisitiva (Id. 58913983, pp. 15-16 e 18-19); boletim de ocorrência (Id. 58913983, pp. 11-13); auto de apreensão (Id. 58913983, p. 17), laudo de constatação da droga (Id. 58913983, p. 32), e pelos depoimentos testemunhais realizados na seara judicial (Mídia em Id. 58913977).

A autoria delitiva encontra-se demonstrada, sobretudo, pelos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do acusado.

O apelante afirmou, em juízo, que a droga apreendida era destinada ao seu uso pessoal, e que os valores apreendidos seriam para o pagamento do aluguel.

A informante Josiane da Silva Ferreira, esposa do recorrente, igualmente disse que a droga era destinada ao uso de seu marido.

Por sua vez, os policiais Hallex Pereira Alves e Eclesiates Lazaro da Rocha confirmaram, em juízo, que receberam delações apócrifas acerca da traficância realizada pelo apelante em sua residência, e que ele seria integrante da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”,
razão pela qual passaram a acompanhá-lo por meio de campana.

Aduziram ainda que receberam nova denúncia anônima, oriunda de um cliente usuário, o qual afirmou que o recorrente estaria embalando drogas em sua residência, e, por consequência, ingressaram no local e o flagraram nessas exatas condições, bem como, em sequência à conduta policial, o apelante quebrou seu telefone celular, com a finalidade de evitar o acesso às informações do aparelho.

As drogas, quais sejam, 9 gramas de maconha e 1,40 grama de cocaína, foram encontradas no quarto do recorrente, assim como R$ 440,00 em dinheiro.

Nesse particular, a apreensão de diversas porções de drogas em condições típicas e propícias para a imediata distribuição a terceiros, em invólucros plásticos preparados para tal finalidade, é fator que evidencia a configuração do crime de tráfico.

Ademais, a conduta do apelante se subsume, inclusive, ao núcleo
ter em depósito
drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de modo que a maneira de como as drogas foram acondicionadas não é fator único a subsidiar a condenação.

Destarte, não há como prosperar o pedido de absolvição quando o conjunto probatório, colhido durante a instrução processual, evidencia que o apelante realizava o comércio de substância entorpecente sem autorização e em desacordo com determinação legal – sem perder de vista a existência de notícias prévias à abordagem policial, informando que o acusado comercializava drogas em sua casa.

Além disso, os depoimentos prestados por policiais em ambas as etapas de persecução penal são idôneos e servem para amparar o decreto condenatório, uma vez respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, de maneira que, por eles serem agentes estatais incumbidos de vigilância e repressão, presumem-se verdadeiras suas alegações, competindo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não aconteceu no caso.

Convém salientar que esta Corte já consolidou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Desse modo, entendo que não há falar em absolvição, haja vista que a materialidade e a autoria delitiva estão devidamente demonstradas.

De outro lado, avaliando a dosimetria da pena, malgrado a matéria não tenha sido impugnada pelo apelante, constato que a pena não é proporcional.

Inicialmente, verifico que dada a existência de uma circunstância judicial negativa, qual seja, os maus antecedentes, a pena-base foi estabelecida em 5 anos e 8 meses de reclusão, e 600 dias-multa, no valor mínimo unitário.

Contudo, a pena de multa não guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, porquanto aumentada em fator superior, motivo por que entendo ser necessário o seu redimensionamento, para 562 dias-multa.

Na segunda fase, considerando a agravante de reincidência, a pena foi aumentada para 7 anos de reclusão e 900 dias-multa, no valor mínimo unitário, dada a existência de duas condenações criminais pretéritas.

Ocorre que a Corte Cidadã já estabeleceu o entendimento sedimentado de que a quantidade de aumento em decorrência das agravantes genéricas, quando inexistente motivação idônea e concreta para tanto, deve se pautar pelo patamar mínimo fixado para as majorantes, que é de 1/6.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já entendeu pela proporcionalidade do aumento de 1/5 quando existente três condenações anteriores, conforme precedente do Agravo Regimental no
Habeas Corpus
511712/MS, de relatoria da Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27.8.2019, e publicado em 10.9.2019.

No caso, o argumento utilizado para o aumento na segunda fase decorre do fato de o apelante ser multirreincidente, conduto, não visualizo proporcionalidade no
quantum
aumentado, haja vista que a fração incidente é maior que 1/5, e porque há tão somente duas condenações anteriores.

Assim, remodulo a pena, para fazer incidir a fração de 1/6, ficando a pena final, à míngua de majorantes ou minorantes, estabelecida em 6 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, e 655 dias-multa, no valor mínimo unitário.

Permanece estabelecido o regime inicial fechado, em atenção ao disposto no art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso, e, de oficio, redimensiono a pena para 6 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 655 dias-multa, no valor mínimo unitário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021